Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-obrigacional geradora do dever de recolher o IPVA, com o consequente cancelamento das cobranças perante os cadastros estaduais.
2. Configura-se inovação recursal a dedução de tese em sede de embargos de declaração que não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau e tampouco devolvida à Instância ad quem, mediante apelação. Precedentes.
3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
5. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
6. Recurso conhecido e desprovido.